Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-65.2023.8.11.0039
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001320-65.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MICHAEL DOUGLAS DE AGUIAR ESTRAMBEK - CPF: 059.466.261-32 (APELADO), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (ASSISTENTE), ALISON THIAGO DE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.520.991-01 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA AMARAL DOS SANTOS - CPF: 048.427.711-19 (VÍTIMA), V. C. J. D. S. - CPF: 083.319.531-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO
CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

(ART. 129, §
13
o,
DO CP)
– RECURSO MINISTERIAL –
PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “
H
”, DO CÓDIGO PENAL –

CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA CRIANÇA

–
AGRAVANTE CONFIGURADA –
RECURSO
MINISTERIAL

P
ROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça
, a circunstância legal prevista no art. 61, II, "
h
", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante
.

2.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "
h
", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 13, do CP, por si só, não configura
bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela is
oladamente crime contra criança
.

3
.
Recurso
ministerial p
rovido
, em
consonância
com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da

V
ara Única da
Comarca de São José dos
Quatro Marcos
(MT)
, que condenou
MICHAEL DOUGLAS DE AGUIAR ESTRAMBEK
à pena privativa de liberdade de
01 (um)
ano e
01 (um) mês,
e 27 (vinte e sete) dias
, em regime
aberto
, pelos crimes previst
os no art. 21
,
do Decreto-Lei n.
3.688/1941
c
.
c
.
art. 61, inciso II, alínea "
f
", do Código Penal (FATO 01), art. 147,
caput
(FATO 02) e art. 129, § 13
,
(FATO 03),
ambos
do Código Pena
l, com as implicações da Lei n.
11.340/2006, em concurso material de crimes (art. 69
,
do CP)
(Id.
214751721
).

Em suas razões, o
Ministério Público
pleiteia
a aplicação
da agravante descrita nos art. 61, inc. II, “
h
”, do Código Penal (crime praticado contra vítima criança),
quanto ao delito

disposto no artigo 129, §

13
, do Código Penal
(Id. 214751724).

Contrarrazões foram apresentadas pela defesa, que pugna pela manutenção da sentença, alegando que a pena aplicada é proporcional e adequada aos fatos
,
afirmando que

as

circunstâncias do delito caracterizam o próprio tipo penal (crime praticado contra

vítima

criança e violência doméstica),
inviável, portanto,
a aplicação d
a agravante do descrita no
a
rt. 61, II, “
h
” para a exasperação da pena, haja vista o princípio do
non
bis in idem
(Id. 228192679
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça
ratifica os fundamentos exarados no recurso ministerial, opinando pelo provimento do recurso

(
Id
.
237966693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do
mérito.

Conforme consig
nado no relatório, trata-se de r
ecurso de
a
pelação interposto por
Ministério Público Estadual
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos
Quatro Marcos
(MT).

Em síntese, o apelo se restringe a discutir
agravante
relacionada à dosimetria da pena privativa de liberdade, não havendo qualquer irresignação quanto à autoria e
materialidade
.

Assim, passo à análise do pedido recursal.

Acerca dos fatos
,
narra
a
denúncia:

“(...)
FATO 01 –
VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de setembro de 2023, por

volta das 20hs em propriedade particular, mais precisamente na Rua Campinas, 460 Bairro Jardim

Popular I, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado MICHAEL DOUGLAS DE

AGUIAR
ESTRAMBEK ,
prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, praticou vias de fato

contra a vítima, MARIA APARECIDA AMARAL DOS SANTOS, sua convivente, ao lhe agrediu com tapas

no rosto, desferiu chutes em seus pés, bem como, segurando-lhe pelo
braço com rigidez, as quais não

geraram lesões corporais (Num. 130920875).

FATO 2

-

AMEAÇA EM ÂMBITO FAMILIAR:

Consta do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas
circunstâncias
de tempo

e local do FATO 01, o denunciado, MICHAEL DOUGLAS DE AGUIAR ESTRAMBEK, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ameaçou,

com palavras, a vítima MARIA APARECIDA AMARAL DOS SANTOS, de lhe causar mal injusto e grave.

FATO 03 – LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:

Ressai, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no

FATO 01, o denunciado MICHAEL DOUGLAS DE AGUIAR ESTRAMBEK, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta prevalecendo-se da relação de coabitação, ofendeu a integridade

corporal de sua enteada, VICTORIA CAMILY JESUS DOS SANTOS, de apenas
6
anos de
idade,
à medida

que lhe desferiu tapa em seu rosto, conforme Laudo Pericial (ID130920876), de modo que na

sequência
, proferiu xingamentos e ofensas contra a
vítima
.

(
...)”

(Id.
214751668
)
(grifos meus).

Ao término da regular instrução criminal,
sobreveio
sentença condenando o ap
elado
pela prática dos crimes previstos no
art. 21
,
do Decreto-Lei n.
3.688/1941
c
.
c
.
art. 61, inciso II, alínea "
f
", do Código Penal (FATO 01), art. 147,
caput
(FATO 02), e art. 129, § 13
,
(FATO 03),
ambos
do Código Pena
l, com as implicações da Lei n.
11.340/2006, em concurso material
de crimes (art. 69
,
do CP)
,
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias
, em regime
aberto (Id.
214751721
).
Vejamos fragmento da sentença:

“(...)
FATO 03 – LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Quanto ao 3° fato, a materialidade do crime se fez comprovada pelo termo de depoimento

dos policiais Militares (ID. N°130920878, fls. 06-08), Auto de Prisão em Flagrante (ID. N°130920855),

Boletim de Ocorrência n° (ID. N°2023.273802), bem como pelo termo de declaração da vítima (ID.

N°130920878, fls. 10/11) e Laudo Pericial referente ao exame de corpo de delito comprovando a lesão (ID.

N.°130920876).

A autoria do delito em tela também
resta-se
amplamente evidenciada, haja vista que o

depoimento da genitora da vítima, outrora vitimada em outro delito provocado pelo réu, tanto em fase

policial, quanto em fase de instrução, relatou que o acusado agrediu sua filha, Victoria
Camily
Jesus dos

Santos.

Assim, vejamos o depoimento da genitora prestado perante autoridade policial (ID. N°

130920876):

“QUE na data de ontem
a
noite, por volta das
20:00
hs, o suspeito Michael Douglas de

Aguiar
Estrambek
, chegou em casa embriagado e começou a proferir xingamentos contra a declarante Maria

Aparecida, como: "vagabunda, biscate". Que enquanto a declarante amamentava o bebê de dois meses de

vida, o suspeito começou a falar que a declarante estava se "mostrando com os seios para fora para as

pessoas que passavam na rua".
Ato contínuo, o suspeito começou a falar que proferir xingamentos e

ofensas contra a filha da declarante, a criança Victória
Camily
Jesus dos Santos de seis anos de idade,

tais como: "vagabunda, biscate", que era para ela estudar e "virar gente", dizendo que a criança

ficava se esfregando no avô dele.
Na sequência o suspeito chamou a criança Victória para perto dele e

deferiu um tapa no rosto dela, momento em que a menina começou a chorar.
Que então o suspeito

mandou a declarante entrar na residência para amamentar o bebê lá dentro, e continuou as ofensas e

xingamentos contra a declarante e começou a
agredí-la
fisicamente com tapas no rosto, segurar o braço com

força, dando chutes nos pés da vítima, bem como, proferiu ameaças de
morte contra a declarante dizendo

que "as crianças iriam ficar sem mãe". Que após o suspeito saiu dizendo que ia na residência da genitora

dele buscar "mistura" para preparar o jantar, e que era para a declarante ficar em casa, que se ela saísse "ela

ia ver com ele depois". Que passado um tempo a declarante saiu de sua casa com as crianças e foi buscar

ajuda na casa de uma vizinha e depois na casa de uma prima dele (Jéssica), quando o suspeito apareceu lá e

queria que a declarante voltasse para casa. Como a declarante não queria voltar, o suspeito queria levar os

filhos dele (o menino de dois anos e o bebê de dois meses). A prima do suspeito não
deixou ele
levar as

crianças e pediu para ele ir embora, o qual foi embora muito nervoso. Que os vizinhos que ouviram todo o

ocorrido chamaram a polícia militar que compareceu no local.”

Outrossim
, a corroborar com a palavra de Maria Aparecida Amaral dos Santos,
verifica-se

que o laudo apresentado em ID.
N.°
130920876, correspondente ao exame de corpo de delito realizado para

com a infante, desenrola-se em confirmação às lesões que comprovam a existência do fato ensejado
.

Nesse sentido, não assiste razão à defesa do acusado em alegar que não houve lesões

visíveis resultantes das agressões sofridas pela vítima.

Assim, tendo restado comprovada autoria e materialidade delitiva, não havendo quaisquer

circunstâncias de eximam a culpabilidade do denunciado, a condenação é medida escorreita.
(Id.
214751715
).

O Ministério Público se insurge quanto à
dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento da agravante
descrita nos art. 61, inc. II, “
h
”, do Código Penal (crime praticado contra vítima criança), quanto ao delito disposto no artigo 129, §

13
, do Código Penal, praticado em face da vítima V. C. J. S., na época, com 06 (seis) anos de idade
(
Fato 03)
(Id. 214751724).

Ao aplicar a pena, o magistrado de origem assim fundamentou:

“(...)
Da Lesão Corporal Decorrente de Violência Doméstica.

Quanto ao crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica, constata-se pena

de reclusão, de
1
(um) a 4 (quatro) anos (Art. 129 - § 13o).

CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta,

como elemento da individualização da pena, tem sido
melhor
entendida como um juízo de reprovação social

da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP,
DJe

21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe
21.06.2010). Não há elementos

seguros nos autos para aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria

configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que,

aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que

não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O acusado não ostenta condenações.

A conduta social é
melhor
compreendida como o comportamento do agente no meio

social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se:

Schimitt
, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora
Juspodivm
: 2010, p. 99).

Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à

Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade

do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se

apresentar ao mundo exterior (
Schimitt
, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve

prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do
porquê
da conduta criminosa e, nesse

aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com
finalidade que

o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos

da conduta que influencia a gravidade da ação (
Schimitt
, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não verifico

circunstâncias registradas além daquelas que já constituem o tipo penal.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos

concretos, deixo de valorar essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima.

Dessa maneira, considerando a ausência de circunstâncias negativas, fixo a pena base

em
1
ano.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

No presente caso, não se faz presente nenhuma das circunstâncias previstas nos artigos

61, 62, 65 e 66, de tal modo, fixo a pena provisória em
1
ano.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas

de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida.

Assim
, fixa-se a pena final em
1
ano
(...)”
(Id.
214751716
)
.

(grifos meus).

Após análise de todo acervo probatório,
entendo que o
recurso ministerial comporta provimento
, isso porque
o apelado
foi condenado pela do crime de

lesão corporal praticada contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar
,

em face d
a vítima V. C.
, a qual
possuía
apenas 06 (seis
)
anos de idade, na data dos fatos.

O

objetivo da consideração no cálculo da pena da
referida
agravante é punir com mais rigor os agentes que praticam delitos contra pessoas com reduzida capacidade de defesa, como as crianças
, conforme o presente caso.

A propósito, colaciono julgado do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal prevista no art. 61, II, "
h
", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu.

2. No caso em exame, o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 303 da Lei n. 9.503/1997 contra pessoa maior de 60 anos de idade.
Assim, deve incidir, na segunda fase da dosimetria, a agravante disposta no art. 61, II, "
h
", do CP
.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.095.884/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 20/12/2023)
” (grifos meus).

Ademais, a
aplicação da agrav
ante prevista no art. 61, II, "h
", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, §
13
, do CP, por si só, não configura
bis in idem
, conforme alegou a defesa.
O tipo penal em sua forma
qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente
crime
contra
criança
.

Assim, deve

incidir, na segunda fase da dosimetria, a agravante disposta no art. 61, II, "
h
", do

CP.

Com efeito, hei por bem
readimensionar
a dosimetria da pena do
apelado
em relação
ao crime de lesão corporal (art. 129, § 13, CP)
, mantendo a
s

demais
pena
s fixadas pelo juiz de origem
,

concernente

aos fatos 01 e 02
,
para
devida e efetiva prestação jurisdicional
.

R
edimensionamento da pena
aplicada ao crime
de lesão corporal (art. 129, § 13
, CP)
:

A pena prevista para o crime descrito no art.
129, § 13
,
do C
ódigo Penal,
é de
0
1
(
um
)
a 04 (quatro)
anos de
reclusão.

Na primeira etapa dosimétrica,
mantenho
a pena
-base

fixada
pelo
Ju
ízo sentenciante em

01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase, r
econhe
cida
s
a
circunstância
agravante

prevista no art. 6
1
,

inciso
II,
alíneas
“
h
”
(
crime contra criança
)
, do CP,
aplico
o aumento de 1/6 (um sexto)
, alcançando a pena intermediária de
01
(
um
)
ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a qual torno definitiva ante
à
ausência de
causas de aumento
ou diminuição.

Como já consignado,
no que se refere
à

pena do crime
de
ameaça em âmbito familiar
,
fica mantida
em

0
1
(um)
mês e
0
5
(cinco)
dias de detenção

e
a pena da c
o
n
travenção penal de
vias de fato
fica mantida em

22
(vinte e dois)
dias de prisão simples
.

Sendo assim, aplicando-se o art. 69,
caput
,

do Código Penal e somando-se as penas aplicadas para todos os crimes, chega-se
à
reprimenda total e definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,
mais

1

(um)
mês e 5
(cinco)
dias de detenção
e
, por fim,

22
(vinte e dois)
dias de prisão simples
,
mantido o regime
aberto
fixado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo órgão ministerial, para redimensionar a pena aplicada
ao apelado

para

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e, por fim, 22 (vinte e dois) dias de prisão simples
,
a ser cumprida em
regime aberto
, mantendo
incólume
s
os demais termos da sentença combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024